Tribunal: TJDFT
Processo: 0718597-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0718597-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: GILMAR DA SILVA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar (id 46715203), interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra despacho (id 46715204) do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária (proc. 0711813-02.2023.8.07.0003), indeferiu pedido de cumprimento de mandado em regime de plantão judicial, e aplicou ao autor multa por litigância de má-fé (arts. 80 e 81, CPC), por ter feito afirmação falsa, uma vez que não havia razão para pedido de urgência. O agravante, preliminarmente, sustenta que o caso em exame é agravável, porquanto há risco de lesão grave e de difícil reparação, em razão dos prejuízos financeiros e operacionais a serem suportados. Afirma que sua condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé é absurda e não tem fundamento jurídico. Requer o recebimento do recurso no efeito ativo, concedendo-se na forma de tutela recursal a revogação imediata da decisão agravada que o condenou a pagar a multa por litigância de má-fé. Narra a existência de negócio jurídico com o réu destinado à aquisição de uma motocicleta, Honda, modelo CG 160, Titan Flexone, ano 2021, chassi 9C2KC2210NR028371, placa REQ9E98 e RENAVAM no 001279548255. Defende que sua pretensão não foge às regras de direito, pois não há impedimento legal para viabilizar requerimento de liminar a ser apreciado em regime de plantão judicial, uma vez que comprovou a inadimplência contratual e a mora do devedor por meio de notificação. Cita a Lei 13.043/14 que, no seu entender, amplia a competência dos órgãos jurisdicionais e autoriza a distribuição da busca e apreensão em qualquer horário e plantão. Sustenta que a decisão recorrida ofende direito do agravante de acesso à Justiça e que o Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT não deve se sobrepor ao ordenamento jurídico. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para confirmar a liminar. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.015 do CPC, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” É cediço que o legislador buscou limitar o cabimento do agravo de instrumento ao se valer da técnica da enumeração taxativa das hipóteses expressamente previstas contra as decisões enumeradas no art. 1.015 do CPC. A despeito de o colendo STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 988), ter consolidado o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, nos casos em que especifica, ou seja, “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, houve o estabelecimento, quanto à modulação dos efeitos de sua decisão, para que não haja preclusão da decisão interlocutória. Do cotejo dos autos, registro que a condenação do agravante ao pagamento da multa por litigância de má-fé não caracteriza urgência a amparar a interposição do recurso de agravo, porquanto inexiste fundamento da inutilidade da apreciação da questão pelo Juízo ad quem em eventual apelação. Impende ressaltar que, contra as decisões que não ensejam o agravo na forma instrumentada, não ocorrerá a preclusão, podendo a parte, sem qualquer outro ato anterior, atacá-las na apelação ou em contrarrazões, com base no art. 1.009, §§1o e 2o do CPC. Não há falar em prejuízo ou violação do direito de acesso à Justiça e ofensa ao princípio da ampla defesa. Na hipótese em análise, o Magistrado a quo não proferiu qualquer decisão, limitando-se a exarar um despacho de mero expediente, no qual manifestou seu entendimento de que o cumprimento de mandado de busca e apreensão não se enquadra no regime de plantão. Forçoso concluir, portanto, pela inadmissibilidade do recurso em razão da inexistência previsão legal para tal. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2023 00:55:41. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada